Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO FISCAL. VEÍCULO ELÉTRICO. LEI DISTRITAL No 7.591/2024. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, cujo pedido visava ao reconhecimento do direito à isenção do IPVA do exercício de 2025, referente a veículo elétrico adquirido de pessoa física fora do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade da nova exigência legal com o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, considerando a revogação parcial da isenção do IPVA antes do transcurso de 90 dias da publicação da lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 150, III, “c”, e §1o, estabelece que a cobrança de tributos deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, salvo exceções expressas.4. A Lei Distrital no 7.591/2024, publicada em 05/12/2024, alterou os requisitos para fruição da isenção do IPVA, condicionando-a à aquisição do veículo em revendedor localizado no DF.5. A cobrança do IPVA 2025 ocorreu antes de transcorridos 90 dias da publicação da nova lei, violando o princípio da anterioridade nonagesimal.6. A revogação de benefício fiscal configura majoração indireta de tributo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema Repetitivo no 1.383, exigindo observância da anterioridade.
7. A exceção prevista no art. 150, §1o, da CF/1988, que permite alteração da base de cálculo sem noventena, não se aplica à supressão de isenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. A revogação de isenção fiscal configura majoração indireta de tributo, exigindo observância da anterioridade nonagesimal. 2. A cobrança do IPVA antes de transcorridos 90 dias da publicação da lei que restringe a isenção é ilegítima."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c” e §1o; art. 155; CTN, art. 178; Lei Distrital no 6.466/2019; Lei Distrital no 7.591/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1473645/PA, Tema 1383; TJDFT, Acórdão 2024750, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2017755, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2019204, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2048413, 4a Turma Cível.